Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751561-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA contra a r. decisão de ID 77738704 proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial no 0723730-29.2020.8.07.0001, movida por LEONARDO SOARES DE ARAÚJO. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 21981062). Relatado o essencial, decido. Compulsando os autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 11/03/2021 (ID 85624407) prolatou sentença, a qual restou vazada nos seguintes termos: “Na petição de ID 85330246, a parte exeqüente acostou acordo (ID 85330246), por meio do qual houve previsão de quitação da dívida. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Nos termos do acordo, e independentemente do trânsito em julgado, expeçam-se alvarás abaixo pois se trata de valor depositado para pagamento do débito: a) alvará de levantamento da quantia depositada no ID79117748, no valor de R$ 4.584,83 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), em favor dos advogados da parte executada; b) alvará de levantamento da quantia depositada no ID 79117748, no valor de R$ 110.036,04 (cento e dez mil e trinta e seis reais e quatro centavos) e acréscimos legais , em favor do exequente. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator